Tribunal: TJES
Processo: 5036679-04.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036679-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLY JANUARIO DA MATA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face das recorridas, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu no site da primeira recorrida um aparelho de celular com prazo de entrega para o dia 05/10/2023. Narra que o produto foi entregue à pessoa desconhecida, e ao ter ciência acionou as Requeridas informando que não recebeu o produto e desconhece a pessoa da assinatura do comprovante de entrega. Afirma que a entrega real se deu somente em 13/10/2023. Afirma ainda que a caixa do produto foi entregue amassada. Diante da situação, ajuizou a presente ação pleiteando que a Requerida seja condenada a reembolsar o valor pago pelo celular e o frete, bem como condenada a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000.00 (dez mil reais), além de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de

sentença (ID 15009561) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente o pedido de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há o que se falar em dano moral.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Colaciona-se, ainda, os seguintes precedentes, que, em situação análoga, firmaram entendimento no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DEFESA DO CONSUMIDOR. VAREJO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADO NO PRAZO DE ENTREGA (1 HORA). DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373 , I DO CPC ). AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso Inominado, Número do Processo: 0142405-12.2021.8.05.0001 , Relator a : MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ , Publicado em: 13/12/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. ATRASO DE 27 DIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. MERO DISSABOR DO COTIDIANO DA VIDA COMPLEXA EM SOCIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS QUE NÃO DEMANDA REFORMA. NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Inominado, Número do Processo: 0202122-23.2019.8.05.0001 , Relator (a): TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA , Publicado em: 09/02/2022)

RECURSO INOMINADO – ATRASO NA ENTREGA DE APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PELA INTERNET – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – SÚMULA 6 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JECs/SP – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000268020248260279 Itararé, Relator.: Valeria Longobardi, Data de Julgamento: 04/06/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/06/2025)

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)